Tribunal: STF
Processo: RE 514806
Classe: RE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2007-11-20
Data de publicação: 2007-11-20

Ementa:
EMENTA: CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL CIVIL. ART. 1º-D DA LEI
   9.494/97. CONSTITUCIONALIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. EXECUÇÕES
   EMBARGADAS PELA FAZENDA PÚBLICA. INAPLICABILIDADE. ART. 100, § 3º,
   DA CONSTITUIÇÃO. AÇÃO COLETIVA.
I - O Plenário do Supremo
   Tribunal Federal, no julgamento do RE 420.816/PR, conheceu do
   recurso e declarou a constitucionalidade da Medida Provisória
   2.180-35/2001, com interpretação conforme, de modo a reduzir-lhe
   a aplicação à hipótese de execução por quantia certa contra a
   Fazenda Pública, excluídos os casos de pagamento de obrigação
   definidos em lei como de pequeno valor.
II - Oposição de
   embargos à execução, afastando a aplicação do art. 1º-D da Lei
   9.494/97.
III - Impossibilidade de apreciação de matéria que não
   foi objeto de decisão no acórdão recorrido, e que tampouco foi
   suscitada nas razões do recurso extraordinário.
IV - Agravo não
   provido.